Tribunal: TJPA
Processo: 0064653-05.2009.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0064653-05.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

AGRAVADO: EVERALDO TAMASAUSKAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Deficiente é o recurso que não impugna os fundamentos do ato judicial recorrido. Aplicação da Súmula nº 284 do STF.

2. Além disso, não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, se negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso extraordinário nº 1.048.686/RS (Tema 954).

3. Recurso não provido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
28
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
31 de julho a 7 de agosto de
2024
), por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator, Desembargador R
oberto Gonçalves de
Moura -
Vice-Presidente, em exercício.
Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
Num. 19277073
), interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (ID
Num. 17749931
), fundada na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada
T
ese fixada no recurso extraordinário n.º 1.048.686 (Tema 954), com o seguinte teor:

“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

O agravante alega, em síntese, que o acórdão que assegurou a progressão funcional por antiguidade viola os artigos 2º e 60, §4º da Constituição Federal, por entender que o direito à progressão funcional do servidor público municipal com base no tempo de serviço nunca foi implementado pela administração em razão da sua inconstitucionalidade consubstanciada na possibilidade de o servidor já receber adicional por tempo de serviço, bem como por vício de inconstitucionalidade ante a ausência de previsão da Lei orçamentária.

Não foram
apresentadas contrarrazões
, nos termos da certidão sobre o transcurso do prazo juntada sob o
ID
Num.
19877414
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta provimento, primeiro, porque, a rigor, não ataca os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 954 do STF, cuja tese, já reproduzida acima, diz que:

“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
”.

O agravante deveria, portanto, valer-se de técnicas argumentativas de confronto e/ou de superação de precedentes para demonstrar a incorreção ou impropriedade do elemento normativo do paradigma aplicado ao caso concreto, já que a sua eficácia é vinculante e obrigatória; logo, por mais justos que sejam os argumentos deduzidos no recurso extraordinário e repetidos no recurso ora em exame, eles nada têm a ver com o que foi tratado na decisão recorrida, até porque sequer foram avaliados.

O que o
decisum
agravado traduz, ao fim e ao cabo, é que a matéria tratada no acórdão (progressão funcional de servidor municipal) não tem relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa e permita, assim, o exame do recurso extraordinário pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

Seria caso, na ausência de precedente vinculante, de aplicação da Súmula 284 do STF:
“
É
inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
”.

Reitero, todavia, que resta claro que a matéria debatida por esta
C
orte se ajusta
à Tese
954
firmada pelo Supremo Tribunal
F
ederal
, inclusive, porque em caso idêntico, do Município de Belém, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301,
aquel
e
Tribunal
já havia determinado a esta Corte a observância d
a referida Tese negativa de repercussão geral.

Tudo somado, voto pelo
des
provimento do agravo interno, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema
.

Desembargador

Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 07/08/2024